Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-08.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001393-08.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA LIMA SILVA - CPF: 621.399.241-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLANTAÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE MEDIDA DE URGÊNCIA NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.059 DO CPC. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. POSSIBILIDADE.

EC 41/03 (
ART. 40, §19º
) EM COTEJO COM ARTIGO 147 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014 (
ESTATUTO DOS MILITARES DE MATO GROSSO
) E ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 (
DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
). VEROSSIMILHANÇA E REVERSIBILIDADE PRESENTES.
DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA RECURSAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 134756295, na reclamação nº 1069137-66.2023.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a pretensão de urgência.

O(s) fundamento(s) da medida de urgência é(são):
-cumprimento das condições administrativas ao recebimento do abono; - ausência de impedimento do deferimento da medida.

A decisão de urgência recursal foi deferida (id. 193330176).

Os Agravados não apresentaram respostas, bem como, o(a) Representante Ministerial registrou desinteresse.

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão de urgência.

Na decisão de id.
193330176, restou consignado na conclusão:

“...

Isto posto:
a)
reconhecendo presentes os requisitos da medida de urgência (
art. 1.019 do CPC
),

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para:
a.1)
reconhecer o direito ao “abono permanência” ao Agravante;
a.2)
determinar seja implantado o benefício, a partir da folha de pagamento seguinte à presente decisão;
a.3)
reconhecer a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido e limitados à data de cumprimento das condições objetivas/subjetivas ao benefício;
b)
requisitem-se informações do juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 15 (
quinze
) dias;
c)
intimem-se os Agravados para, querendo, contrarrazoar no mesmo prazo do item “b” (
art. 1.019, II do CPC
);
d)
em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (
art. 1.019, III do CPC
); e,
e)
vencidos os prazos, voltem conclusos. ...”

Tem-se, portanto, que tratando-se de matéria previdenciária (
Súmula 729/STF
), não há incidência do óbice do art. 1.096 do CPC, sendo possível, presentes os requisitos autorizadores (
art. 1019 do CPC
), o adiantamento da medida, nos termos na Emenda Constitucional 41/03 (
art. 40, §19º
) em cotejo com o artigo 147 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (
Estatuto dos Militares de Mato Grosso
) e art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (
Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
).

- da prescrição.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública arguida em sede recursal, possível o reconhecimento da prescrição d
os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação/reclamação, limitados à data de cumprimento das condições objetivas/subjetivas ao benefício.

Tratando-se de decisão de urgência, evidentemente, deverá submeter-se ao crivo da instrução em primeiro grau.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para manter a decisão de urgência de id.
193330176
, nos seus exatos termos
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024